Tribunal: STF
Processo: RE 510192
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Decisão em
   consonância com a jurisprudência desta Corte. Honorários
   advocatícios. Execução contra a Fazenda Pública. Precedentes. 4.
   Agravo regimental a que se nega provimento.